Tribunal: TJPA
Processo: 0009579-70.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009579-70.2012.8.14.0006

APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO: DOROTI DA COSTA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - CORREÇÃO PARA O VALOR DA CAUSA –– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA,
objetivando a reforma da decisão colegiada de id. 3548329,
da lavra da antiga relatora, a saudosa Desa. Edinéia Tavares, que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Alega o embargante, em síntese, que houve erro material na decisão embargada, pois determinou que o pagamento em honorários de sucumbência se desse sobre o valor da condenação, porém, não houve valor de condenação já que os danos morais foram excluídos, requerendo, portanto, a integração para que sejam calculados sobre o valor da causa
.

Contrarrazões no id. 3981000.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir decisão.

MÉRITO

Segundo o embargante, a decisão colegiada encontra erro material no que diz respeito à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, já que fixados sobre o valor da condenação sem que tenha havido condenação, razão pela qual deve ser integrado e corrigido para o valor da causa.

Da leitura detida da decisão atacada, realmente se observa erro material no decisum apontado, senão vejamos.

A sentença de 1º Grau deu parcial procedência ao pedido inicial, para cancelar as cobranças indevidas em fatura de cartão de crédito da apelada/embargada, indeferir a repetição de indébito e conceder danos morais.

Após recurso da ré, este E. Corte deu parcial provimento ao recurso, para excluir os danos morais, remanescendo apenas o cancelamento dos valores indevidos cobrados em fatura.

Tendo em vista que, ao que consta dos autos, a embargada, apesar de constar na fatura do cartão de crédito, não chegou a pagar os valores cobrados indevidamente por orientação da própria administradora do cartão, e ainda, que os danos morais foram excluídos nesta instância superior, realmente não houve condenação contra a embargante, a não ser em custas processuais e honorários de sucumbência, de forma recíproca, razão pela qual tem razão ao requerer a correção do acórdão para que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e ACOLHO-OS, para fixar a condenação em honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024